Tribunal: STF
Processo: RHC 198140
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Embargos declaratórios em recurso ordinário em habeas corpus recebidos como agravo regimental. Fraude ao caráter competitivo de procedimento licitatório. Continuidade delitiva. Análise de fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Tendo em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte recorrente de ver reformada a decisão impugnada, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes: HC 152.642-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 732.028-ED, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 684.535-ED, Relª. Minª. Rosa Weber. 



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin). 



    3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.